Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701458-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: C. E. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY ELIAS DE FREITAS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 05 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator